Tribunal: TJDFT
Processo: 0018766-89.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Ainda que não conste expressamente na sentença que eventual termo inicial, a incidência dos juros moratórios seja o vencimento do prazo de cumprimento da obrigação constante de acordo homologado judicialmente, havendo elementos no relatório e na fundamentação a indicar a utilização desse parâmetro, não merece acolhimento a tese de que o fundamento teria sido utilizado apenas em sede recursal.
3. Havendo pedido expresso na petição inicial de reconhecimento da mora da parte ré desde o descumprimento de sua obrigação firmada em acordo judicialmente homologado, não configura julgamento extra petita a utilização de tal como parâmetro para a fixação do termo inicial dos juros de mora.
4. Agravo interno conhecido e não provido.